Tribunal: TCU
Processo: 014.355/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 342/2023-TCU-Plenário Trata-se de Relatório de Acompanhamento que objetiva examinar a correta e regular execução das medidas previstas na Emenda Constitucional (EC) 123/2022, a qual reconhece estado de emergência e autoriza a implementação e extensão de benefícios emergenciais até dezembro de 2022. Considerando o reconhecimento do "estado de emergência decorrente da elevação extraordinária e imprevisível dos preços do petróleo, combustíveis e seus derivados e dos impactos sociais dela decorrentes" durante todo o ano de 2022, a fim de adotar medidas para o estabelecimento de diferencial de competitividade para os biocombustíveis (arts. 2o, 4o e 6o) e para atenuar os efeitos desse estado de emergência (art. 5o), excepcionando-se regras fiscais vigentes; Considerando que se submetem ao controle do TCU os recursos federais relativos às medidas dos incisos I a IV, VI e VII do art. 5o da EC 123/2022 (Extensão e acréscimo do auxílio Brasil, Expansão do auxílio Gás dos Brasileiros, Auxílio Caminhoneiro, Assistência financeira para custeio da gratuidade aos idosos no transporte coletivo urbano, Auxílio aos taxistas e Alimenta Brasil); Considerando a necessidade de saneamento dos autos em relação ao (i) enquadramento dos gastos dos incisos III e VI do art. 5o da EC 123/2022 no âmbito das áreas de aplicação vinculada da Cofins e à (ii) justificativa para classificação das ações relativas às medidas dos incisos III, IV e VI do art. 5o da EC 123/2022; Considerando os riscos identificados de desequilíbrio equilíbrio fiscal das contas públicas, de fragilização do arcabouço fiscal, e de transbordamento das despesas previstas pela EC 123/2022 para os próximos anos; Considerando que a Representação do TC Processo 020.477/2022-8 já foi apensada a estes autos pelo Acórdão 2745/2022-TCU-Plenário ; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 157 do Regimento Interno, em promover a diligência sugerida, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.355/2022-1 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Economia (extinto). 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (AudFiscal). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. realizar diligência ao Ministério da Fazenda, para que sejam apresentadas, no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável por igual período, respostas aos questionamentos levantados na instrução da unidade técnica (peça 6, item 88, subitens "i.a" a "i.g"), bem como seja encaminhada a documentação pertinente; 1.6.2. encaminhar ao Ministério da Fazenda cópia da instrução da unidade técnica (peça 6), para subsidiar as respostas; 1.6.3. informar a Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBeneficios) acerca deste Acompanhamento, para que sejam compartilhados com a Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (AudFiscal) os resultados das fiscalizações do TC Processo 007.871/2022-8 (Auditoria Operacional sobre o Auxílio Brasil) e do TC Processo 014.113/2022-8 (Acompanhamento dos auxílios financeiros a transportadores autônomos e a taxistas), quando da sua conclusão.